Tribunal: TJDFT
Processo: 0735045-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735045-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE RIBAMAR DANTAS DOS REIS, ELIZABETH VILARINS SIMAS, EUDINA SANTOS DO NASCIMENTO, FERNANDES HENRIQUE GONCALVES, FERNANDO CEZAR TOLENTINO DA GAMA, JOSE RONALDO DA MOTA, FLAVIO DE OLIVEIRA RIBEIRO, JOSE XAVIER DO NASCIMENTO JUNIOR, JOSELITO PEREIRA DE AMORIM, IRIS AIRES BATISTA D E C I S Ã O Na origem, trata-se a pretensão de cumprimento de sentença da Ação Coletiva no 32.159/97, referente a parcelas do benefício alimentação devidas pelo Distrito Federal no período compreendido entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Em sede de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, a parte executada, DISTRITO FEDERAL, insurge-se contra a decisão do juízo de origem que rejeitou a alegação preliminar de ilegitimidade ativa dos exequentes e julgou parcialmente procedente a impugnação do agravante tão somente para manter os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. Em suas razões, alega que os agravados integram cargos da Carreira Policial Civil do Distrito Federal, conforme fichas financeiras coligidas na espécie, não podendo ser substituídos pelo SINDIRETA/DF nos autos da ação coletiva n. 0000491-52.2011.8.07.0001, tendo em vista a existência de sindicato próprio para os exequentes, qual seja, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (SINPOL/DF). A decisão monocrática de ID 50543493 deferiu medida prefacial vindicada, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até ulterior determinação desta Corte. A parte exequente interpôs o agravo interno de ID 51568749 e, em seguida, na peça de ID 55228829, pleiteou a suspensão do feito até o julgamento do IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 pelo TJDFT. A decisão monocrática de ID 56194946 deferiu o pedido de suspensão do feito. Em atenção à recomendação constante do PA-SEI no 0000183/2025 e à peculiaridade do IRDR 21, foi promovido o dessobrestamento do processo. Após o despacho de 70078042, que determinou a intimação das partes, a parte exequente apresentou a petição de ID 70419994, na qual esclareceu que de acordo com o cadastro na Receita Federal anexos, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF consta com a data de abertura em 28.12.1988, e o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF consta com data de abertura em 02.02.1988. É o relatório. Decido. A Câmara de Uniformização deste Tribunal julgou o mérito do IRDR 21, na data de 19/08/2024, oportunidade em que por maioria, Relator Des. Robson Teixeira de Freitas, firmou a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.”. Impende ressaltar que, durante o julgamento do IRDR 21, o Desembargador DIAULAS RIBEIRO – Presidente explicou que, conforme a tese do relator (Des. Robson Teixeira de Freitas), somente categoria representada pelo SINDIRETA na data do ajuizamento da ação têm direito ao cumprimento de sentença (ID 63172275 - Pág. 50, PJE 0723785-75.2023.8.07.0000). Os embargos de declaração opostos ao julgamento da apelação foram conhecidos e desprovidos, havendo correção de ofício de erro material nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS ADMITIDA. AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA (CPC/15, ART. 985). MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO (CPC/15, ART. 978. PARÁGRAFO ÚNICO). ERRO DE FATO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. Excepcionalmente, a jurisprudência admite a oposição de embargos de declaração sob a alegação de erro de fato, quando a premissa fática que se alega equivocada for determinante para o resultado do julgamento. Precedentes do STJ. 3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste erro de fato ou omissão a ser sanada pela via integrativa. 4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido. 5. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todas as teses e dispositivos legais aduzidos, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente. Precedente do c. STJ. 6. Inviável a modulação de efeitos pretendida pelos Embargantes, diante da inexistência de previsão legal, bem como da necessidade de pacificação imediata do tema objeto do presente IRDR, sob consequência de afronta ao interesse social e à segurança jurídica. 7. De ofício, a fim de corrigir erro material nos itens 2, 16 e 18 da ementa do acórdão embargado, tais itens passam a ter a seguinte redação: i) item 2. Em sede preliminar, foi dado provimento ao Agravo Interno interposto por terceiros que figuram como exequentes em Cumprimento Individual de Sentença, sobrestado em razão da admissão do presente IRDR, tendo sido reconhecida a existência de interesse jurídico capaz de lhes assegurar o ingresso no IRDR, como terceiros interessados; ii) item 16. Para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, com fulcro no art. 985 do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 e representados exclusivamente pelo SINDIRETA, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva; e iii) item 18. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com fixação de tese jurídica. Agravo Interno provido. Causa-piloto: Agravo de Instrumento conhecido e provido. 8. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Erro material corrigido de ofício. (Acórdão 1990898, 0723785-75.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 28/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) (G.n.). Apesar de a exequente não se encontrar entre os servidores públicos representados exclusivamente pelo SIDIRETA/DF na do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, verifica-se a interposição de recurso especial e de recurso extraordinário contra o acórdão de julgamento do Processo 0723785-75.2023.8.07.0000. Desse modo, para a análise da preliminar de ilegitimidade passiva, deve-se aguardar o trânsito em julgado do Processo 0723785-75.2023.8.07.0000, representativo da controvérsia do IRDR 21. Determino a suspensão do feito com base no art. 932, VII, c/c art. 982, I e §5o, do CPC. CARLOS MARTINS Relator